Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709232-43.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROOSEVELT ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Há interesse de IDOSO em idade septuagenária e com medicamento de alto custo e supostamente necessitado. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator